Tribunal: TJES
Processo: 5003438-77.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003438-77.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANY SILVA BASSINI e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5003438-77.2020.8.08.0024

Embargante: LARISSA SILVA BASSINI LOOSE

Embargado: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

VOTO

A parte embargante questiona no recurso de embargos de declaração, no ID 1919084, que há
OMISSÃO
no julgamento
ad quem
de ID 1802329, uma vez que não teria sido analisado o pedido apresentado em recurso inominado, consistente na manutenção direta do plano de saúde entre a beneficiária e a operadora UNIMED. Ainda, argumenta que há
CONTRADIÇÃO
no mesmo
decisum
, quanto à obrigação de emissão do boleto da mensalidade.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Pois bem.

Em relação aos argumentos relativos à
omissão
do julgado, razão assiste à embargante, razão pela qual passo a analisar o pedido.

Manifestou a recorrente, ora embargante, em recurso inominado, o interesse pela manutenção da prestação dos serviços de saúde
diretamente
entre a beneficiária LARISSA SILVA BASSINI LOOSE e a operadora UNIMED.

Ocorre que tal pedido não foi apresentado na petição inicial.

Pelo contrário, o pedido formulado pela postulante na exordial (“
Determinar à Requerida UNIMED que mantenha em vigor o plano de saúde das AUTORAS, nas
mesmas condições ali estipuladas
, mesmo com a comunicação do óbito do titular, Sr. Pedro Bassini
”) refere-se à manutenção na mesma forma em que transcorreu o negócio jurídico com o titular, ou seja, mediante a intervenção da contratante ADUFES. Além disso, os argumentos jurídicos (
contrato direito entre beneficiário e operadora de plano de saúde
) não foram discutidos na instância originária, malferindo os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Em relação à alegada
contradição
, denota-se que o único e exclusivo propósito da parte embargante é a rediscussão do mérito do julgado, como se o remédio impugnativo aviado representasse sucedâneo adequado.

Embora a contratante ADUFE tenha se manifestado nos autos, não é parte no processo e não vincula o julgamento da lide entre a beneficiária e a operadora do plano de saúde.

A título argumentativo, esclarece-se que o negócio jurídico firmado entre os contratantes (ADUFES e UNIMED) prevê que os boletos serão emitidos pela associação. No
decisum
restou consignado que,
caso a associação contratante discorde da obrigação de fazer, como já se manifestou na petição avulsa de ID 1275234, a recorrida deverá providenciar a emissão dos boletos de mensalidades”
. Portanto, não há contradição a ser sanada.

Todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram clara e cumpridamente analisadas.

Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “omissão”, “contradição” e “obscuridade” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, ou outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração, dando-lhes parcial provimento
, nos termos acima dispostos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.